Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos e etc. Os recursos adesivos de ID 46775817 e 46775820 foram interpostos sem o recolhimento do preparo. Todavia, ao que tudo indica, apenas ao réu Carlos Silon Rodrigues Gebrim e à ré Luciana da Rocha Nunes foram deferidos, indene de dúvidas, os benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo a quo. Sendo assim, INTIMEM-SE OS RÉUS, ORA RECORRENTES, ALMEDI SANTOS MULLER RIBEIRO, ELENICE DE LIMA, WILSON SILVA DE OLIVEIRA e MARCELO BARBOSA BORGES para que efetuem o recolhimento das custas, nos termos do §4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção dos recursos adesivos por ele interpostos. Após, nos termos da Cota no 228/2023 – Proc. J. 04 (ID 47497334), INTIMEM-SE AS PARTES (AUTORAS E RÉS) PARA SE MANIFESTAREM SOBRE AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA “AD CAUSAM”, BEM COMO IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO suscitadas por Wilson Silva de Oliveira e Luciana da Rocha Nunes em seu recurso adesivo acostado ao ID 46775820. Prazo:15 (quinze) dias. Por fim, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se.